Tribunal: STJ
Processo: 0840318-13.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932022 - MS (2025/0167765-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PASSARELLI SILVA ADVOCACIA S/S
ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
NATHAN FELIPE COSTA DE OLIVEIRA - MS028928
AGRAVADO
: ADEVAIR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL PEREIRA LIMA - SP262151
NAIARA BIANCHI DOS SANTOS SILVA - SP368300
GABRIELA MELCUNAS AMÉRICO - SP467555
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA
CAUSA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 14/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior,
pacificada no enunciado da
segundo o qual, "arbitrados os honorários
Súmula 14/STJ,
advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir
do respectivo ajuizamento".
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53225958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 67504baa-0d99-43a8-8204-89813ac48c3e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932022 - MS (2025/0167765-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PASSARELLI SILVA ADVOCACIA S/S
ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
NATHAN FELIPE COSTA DE OLIVEIRA - MS028928
AGRAVADO
: ADEVAIR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL PEREIRA LIMA - SP262151
NAIARA BIANCHI DOS SANTOS SILVA - SP368300
GABRIELA MELCUNAS AMÉRICO - SP467555
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA
CAUSA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 14/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior,
pacificada no enunciado da
segundo o qual, "arbitrados os honorários
Súmula 14/STJ,
advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir
do respectivo ajuizamento".
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PASSARELLI SILVA ADVOCACIA S
/S contra decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo para conhecer em
parte do recurso especial, e, nessa extensão, a ele negar provimento, por meio do qual
se buscava a reforma de acórdão assim ementado:

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO
SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O VALOR DA MULTA CONTRATUAL E DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DA ASSINATURA DO CONTRATO –
IMPOSSIBILIDADE – TERMO A QUO – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DA
PROPOSITURA DA DEMANDA – SÚMULA 14, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. O fato gerador da cobrança da multa e dos honorários
contratuais, que deram ensejo a propositura deste cumprimento de sentença, se
deram a partir do ajuizamento da ação principal (29/05/2017). Em consonância com a
Documento eletrônico VDA52861458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:33
Código de Controle do Documento: 1a4b9f7e-755a-40e7-bb32-5b4379f110e1

Súmula 14 do STJ, quando os honorários advocatícios forem arbitrados em
percentual sobre o valor da causa, a correção monetária deve incidir desde a
propositura da demanda, e não desde a data da assinatura do contrato. Desta forma,
a sentença não merece reparos, devendo ser mantida em seus ulteriores termos.

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em
síntese, que respeitou a
pois procedeu, em um primeiro momento, à
Súmula 14/STJ,
atualização desde a assinatura do contrato para aferir o valor da causa, e, em seguida,
aplicou correção a partir do ajuizamento para os honorários.
Defende, por conseguinte, inexistir excesso de execução e requer a
reconsideração da decisão agravada.
Impugnação apresentada às fls. 473 - 482.
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
De início, verifica-se que o acórdão recorrido, conforme destacado na decisão
de inadmissibilidade, não se manifestou sobre o
do CC e o
do CPC, o
art. 884
art. 502
que impede o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento,
nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF e da Súmula 211 do STJ.
No caso, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório,
manteve a sentença que reconheceu o excesso de execução e extinguiu o cumprimento
de sentença promovido pela agravante, sob o fundamento de que a correção monetária
incidente sobre os honorários advocatícios deve observar o disposto na Súmula 14 do
STJ, tendo como termo inicial a data do ajuizamento da ação, e não a data de assinatura
do contrato. Veja-se (fls. 306/308):

"Conforme se infere dos autos, a sentença ora vergastada consignou o seguinte:
[...]
Outrossim, quando do saneamento do feito, ficou estabelecido que o valor da
causa deveria corresponder à soma dos pedidos cumulados, devidamente
atualizados, ou seja, na ação principal o autor pleiteava a cobrança da multa
estabelecida em 20% sobre o valor do contrato e 20% dos honorários
advocatícios, além da consignação em pagamento do valor de R$
1.564.956,00 (hum milhão quinhentos e sessenta e quatro mil e novecentos e
cinquenta e seis reais) referente ao pagamento da parcela que vencida no dia
(f. 40-44).
01/06/2017
Sob esta ótica, o valor originário do contrato era de R$ 7.000.000,00, sendo
que a multa de 20% correspondia a R$ 1.400.000,00 e os 20% dos honorários
advocatícios também equivalia a R$ 1.400.000,00, à época da data da
assinatura do contrato. Além disso, conforme mencionado, houve a
consignação da quantia de R$ 1.564.956,00.
Documento eletrônico VDA52861458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:33
Código de Controle do Documento: 1a4b9f7e-755a-40e7-bb32-5b4379f110e1

Assim, a correção monetária dos referidos valores deve incidir desde a
propositura da demanda (29/05/2017), em consonância com a Súmula 14 do
STJ, até a data do efetivo pagamento, e não desde a data da assinatura do
contrato, como indicado pelo exequente em seus cálculos. (...)"
[...]
Neste sentido, entendo que a cobrança da multa e dos honorários contratuais acima
mencionados tiveram, como fato gerador, o ajuizamento da ação principal, de modo
que a data a ser considerada como dies a quo para a efetivação da correção
monetária é 29 de maio de 2017 (data do protocolo da ação).
Isso porque, conforme disposição legal trazida pela
(que regulamenta
Lei no 6.899/81
a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial), a
atualização deverá observar a data do ajuizamento da ação, quando não se estiver
diante de execução de títulos de dívida líquida e certa. [...]
E, ainda, especificamente no que concerne à cobrança de honorários sucumbenciais,
é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça que, em caso de
arbitramento de honorários em percentual calculado com base no valor atualizado da
causa, a correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação,
senão vejamos: [...]"

Desse modo, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, pacificada no enunciado da
segundo o qual, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual
Súmula 14/STJ,
sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284 DO STF. OFENSA À COISA
JULGADA.
AUSÊNCIA.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR
DO TÍTULO EXECUTIVO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ATUALIZAÇÃO
COM OS MESMOS ENCARGOS DO TÍTULO SUBJACENTE À EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se pode conhecer da apontada violação aos arts. 1.022 do Código de
Processo Civil, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem
discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, o que atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
2. Não está caracterizada ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera interpretação
do título nada acrescenta a ele e nada é dele retirado.
3. A Segunda Seção desta Corte Superior perfilha o entendimento de que, na
hipótese de extinção da execução, a base de cálculo dos honorários
advocatícios é o montante do título executivo à data do ajuizamento da ação,
corrigido monetariamente, descabendo a atualização com os mesmos
encargos do contrato subjacente à execução. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.112.471/GO,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

Documento eletrônico VDA52861458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:33
Código de Controle do Documento: 1a4b9f7e-755a-40e7-bb32-5b4379f110e1

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR
FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO.
PRECEDENTES.
1. Acolhida a exceção de pré-executividade e julgada extinta a execução, o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico
obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base
de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem
da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua
atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado
para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não
encontra amparo na jurisprudência do STJ.
3. "[...] para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência,
quando sua incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o
efetivamente devido (parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a
jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da execução na data
de sua propositura, e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a
atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1.267.621/DF,
.
15/3/2013)
4. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o
proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o
valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização
monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção
monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito
em julgado que os fixou.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.264.386/SC,
julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS
DECLARATÓRIOS.
1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos
declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que a base de
cálculo
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
seja
atualizada
monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo
pagamento (
e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito
Súmula 14/STJ)
em julgado desta decisão, que fixa a condenação.
2. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 958.633/DF,
DJe de
)
4/6/2019.

Desse modo, diante das premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem, não
há contrariedade entre o acórdão recorrido e o entendimento do STJ sobre o tema.
Ademais, a reapreciação da matéria no âmbito do recurso especial, com o
objetivo de infirmar os pressupostos adotados pelo Tribunal de origem quanto à ausência
Documento eletrônico VDA52861458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:33
Código de Controle do Documento: 1a4b9f7e-755a-40e7-bb32-5b4379f110e1

de excesso de execução, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência expressamente vedada em sede de recurso especial, em virtude dos óbices
contidos na Súmula 7 do STJ.
Não havendo, portanto, argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:33
Código de Controle do Documento: 1a4b9f7e-755a-40e7-bb32-5b4379f110e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.022 / MS
Número Registro: 2025/0167765-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08403181320228120001
0840318132022812000150002
8403181320228120001
840318132022812000150002
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PASSARELLI SILVA ADVOCACIA S/S
ADVOGADOS : GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI - MS009047
NATHAN FELIPE COSTA DE OLIVEIRA - MS028928
AGRAVADO
: ADEVAIR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RAFAEL PEREIRA LIMA - SP262151
NAIARA BIANCHI DOS SANTOS SILVA - SP368300
GABRIELA MELCUNAS AMÉRICO - SP467555
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PASSARELLI SILVA ADVOCACIA S/S
ADVOGADOS : GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
Documento eletrônico VDA53204346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:41
Código de Controle do Documento: 916a0f4a-bef1-4c32-89fd-e44428c051ff

JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI - MS009047
NATHAN FELIPE COSTA DE OLIVEIRA - MS028928
AGRAVADO
: ADEVAIR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RAFAEL PEREIRA LIMA - SP262151
NAIARA BIANCHI DOS SANTOS SILVA - SP368300
GABRIELA MELCUNAS AMÉRICO - SP467555
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:41
Código de Controle do Documento: 916a0f4a-bef1-4c32-89fd-e44428c051ff